Tribunal: TJDFT
Processo: 0015395-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015395-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53098407, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 57553212) e informou que a alegação de litispendência referente a GLORIA DE FATIMA MARTINS MELO não procede, por entender que a servidora faz jus ao recebimento dos valores em execução nestes autos, que dizem respeito ao cargo de Técnico de atividades Culturais. Intimado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 57996248). É o relatório. Decido. I – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado no ID: 53098407, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0720626-61.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à substituída HELOIZA ALVES DE MOURA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – LITISPENDÊNCIA QUANTO À GLORIA DE FATIMA MARTINS MELO Compulsando os autos, verifica-se que a servidora GLORIA DE FATIMA MARTINS MELO efetivamente ocupou dois cargos públicos vinculados à estrutura administrativa do Distrito Federal: um de Professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, matrícula n. 45912-7 (ID: 56942193 - Pág. 2); e outro de Técnico de atividades Culturais, matrícula n. 1.650.289-7 (ID: 57553213 - Pág. 3). Como se sabe, o direito à acumulação de cargos públicos é uma situação excepcional admitida pela Constituição Federal de 1988 (art. 37, incisos XVI e XVII). In casu, embora não exista comprovação nos autos sobre a licitude da cumulação dos cargos ocupados pela servidora GLORIA DE FATIMA MARTINS MELO, requisito para a legitimação do pagamento de todos os demais benefícios recebidos em razão do seu exercício, a matéria em debate transborda a mera análise da cumulatividade de cargos públicos, e nos remete a um exame mais específico sobre a natureza jurídica do benefício cujo pagamento ora se requer. Nesse contexto, convém anotar que o auxílio alimentação constitui benefício de natureza indenizatória, não salarial, concedido ao servidor com a finalidade de subsidiar as despesas diárias com refeição. Nessa linha, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.207.071/RJ, representativo de controvérsia (regime do art. 543-C do CPC), pacificou o entendimento sobre a sua natureza indenizatória e não incorporável, tanto para os trabalhadores regidos pelo regime celetista, quanto para os estatutários. Partindo-se desta premissa, conclui-se que o pagamento de um único benefício seria o suficiente para compensar o servidor pelos gastos diários com alimentação. Não fosse o bastante, saliento que a percepção simultânea de dois benefícios alimentação encontra óbice no que dispõe o art. 2o, III, da Lei distrital n. 786/1994, regulamentado pelo Decreto Distrital 16.423/1995 (art. 6o, parágrafo único), assim redigidos: Lei Distrital 786/94 Art. 2o. - O Poder Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias da publicação desta Lei, regulamentará a concessão do benefício alimentação, observados os seguintes critérios: (...) III - inacumulativamente de benefício alimentação com outros de espécie semelhante, tais como auxílio-cesta-básica ou vantagem pessoal originária de qualquer forma de benefício alimentação. Decreto 16.423/95. Art. 6o: (...) Parágrafo único - É inacumulável o recebimento do benefício alimentação de que se trata este decreto com outros de espécie semelhante, tais como cesta básica ou vantagens pessoais, oriundos de qualquer forma de benefício alimentação. Da leitura dos dispositivos transcritos, conclui-se ser inadmissível a percepção, em duplicidade, de dois auxílios alimentação, mesmo diante da hipótese em que a cumulação de cargos se dê de forma lícita. Nesse contexto, uma vez que a servidora GLORIA DE FATIMA MARTINS MELO já possui precatório (PCT 0744118-53.2020.8.07.0000) expedido em seu favor no bojo da outra ação que moveu (cumprimento de sentença no 0004691-17.2012.8.07.0018), relativa ao benefício alimentação, não possui ela interesse processual em buscar o mesmo auxílio mediante esta demanda. A extinção do presente processo quanto a ela, portanto, é medida que se impõe. Diante do exposto, julgo o processo EXTINTO em relação a GLORIA DE FATIMA MARTINS MELO, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015. Cancele-se o precatório n. 072065-76.2022.8.07.0000, oriundo desta execução, mediante ofício à COORPRE. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC, com fundamento no art. 90, caput e § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção por coisa julgada referir-se a apenas um dos 10 (dez) substituídos processuais e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um decimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC, art. 85, § 14). Brasília, 26 de abril de 2024. Waldir Leôncio Júnior Desembargador